Tribunal: TJBA
Processo: 0519638-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0519638-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MATEUS SANTOS SOUZA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIME. ROUBO. MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. PROVA ROBUSTA. LASTRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE RECONHECIDA. CRIME FORMAL PRÓPRIO. UMA AÇÃO. DUAS VÍTIMAS. APELO IMPROVIDO. RECONHECIMENTO. DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FASE EXTRAJUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA PENA DE MULTA. 1. À vista do arcabouço probante, não há espaço para se reconhecer fragilidade na convicção de que provadas a materialidade e a autoria do fato, tendo em vista que assaz delineada sua ocorrência, mormente diante do que registram as declarações depoimentos das vítimas e dos depoimentos os policiais que atuaram na prisão do Apelante, frise-se, de posse do simulacro de arma de fogo utilizando no evento delitivo. 2. Não é despiciendo consignar que a palavra da vítima, em se tratando de crimes patrimoniais à clandestinidade, e desde que em consonância com as demais provas carreadas ao feito, assume importante relevo para a elucidação dos fatos, tendo em vista ser ela que trava o contato direto com o autor do delito, sofrendo suas consequências e com melhor percepção da dinâmica fática sob a qual se desenvolve. 3. E, no caso em tela, a partir dos relatos convergentes das vítimas para com os elementos probatórios periféricos, a dinâmica delitiva atinente ao crime se revela assaz contundente, extirpando questionamentos passíveis de afastar a autoria delitiva do increpado. 4. As vítimas, reitere-se, reconheceram o acusado como autor do crime de roubo na fase policial e ratificaram, durante a audiência de instrução, confirmando a autoria delitiva. 5. In casu, registre-se, as declarações das vítimas se harmonizam, além dos registros do flagrante, com o quanto asseverado pelas testemunhas de Acusação ouvidas no feito, sobre a qual, de pronto, há de se consignar a ausência de mácula valorativa pela mera função de policiais, tendo em vista que, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância em nada invalida a prova, especialmente quando robustamente colhida na fase inquisitorial e ratificada na instrução. 6. Sobre o pleito de afastamento da majorante atinente ao concurso de agentes, ao argumento de insuficiência probatória, não merece prosperar, pelas razões a seguir expostas. A sentença combatida, lastreando-se, principalmente, nas declarações das vítimas em juízo que reconheceram pluralidade autoral na prática do crime de roubo, dada a evidente comunhão de desígnios entre o Réu e outro agente. 7. Outro ponto que não merece prosperar, é a tese de crime único (afastamento do concurso formal). Isso porque, restou evidenciado nos autos que o Apelante, na companhia de terceira pessoa e com o mesmo liame subjetivo, praticou dois crimes de roubo qualificado mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, em que foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas (a quantia de R$ 60,00 da empresa de transporte coletivo OT Trans e o aparelho celular da marca Sansung J Prime da vítima Tacila Priscila Cunha Simas). 8. Na segunda fase, não foram sopesadas circunstâncias agravantes. O Juízo a quo reconheceu tão somente a atenuante da menoridade (menor de 21 anos na data do fato), deixando de reconhecer a atenuante da confissão espontânea realizada na fase extrajudicial. Nesse ponto, merece reparo a vergastada decisão, apenas para reconhecer a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, porém, deixo de realizar o abrandamento da pena por se encontrar no patamar do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ e entendimento vinculante do STF no Tema 158 de repercussão geral. 9. De outra sorte, ainda que não tenha apontado nas razões recursais, urge registrar ter a sentença laborado em equívoco na valoração da pena de multa, fixada na fração de 1/5 do salário-mínimo vigente a data do fato, sem nenhuma justificativa idônea para tanto. Inobstante a quantidade de dias-multa, no total de 26 (vinte e seis), tenha atendido a relação de proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, tem-se o valor fixado não obedeceu os parâmetros legais. 10. Sabe-se que, nos termos do art. 60 do Código Penal, o valor da pena de multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 05 (cinco) vezes esse salário. E, para tanto, o juiz deve atentar à situação econômica do réu. 11. Ex positis, na exata delimitação das conclusões acima, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, ajustando-se, porém, de ofício, a sentença para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena corporal definitiva no montante fixado, bem como, ainda de ofício, redimensionar o valor da pena de multa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0519638-80.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante MATEUS SANTOS SOUZA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, ajustando-se, porém, de ofício, a sentença para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena corporal definitiva no montante fixado, bem como, ainda de ofício, redimensionar o valor da pena de multa, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR